Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA EM PARTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA DO CRÉDITO CEDIDO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVADA. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso interposto pela Exequente/Agravante que contém alegações não submetidas à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
2. Preliminar de nulidade rejeitada. Na hipótese, a decisão agravada guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo enfrentado os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15.
3. A caracterização da fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC/15, exige a demonstração de que a alienação ou oneração de bens ocorreu no curso de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, sendo necessária, ainda, a existência de penhora regularmente registrada ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, nos termos do entendimento consolidado pelo c. STJ na Súmula 375.
4. No caso concreto, inexistindo penhora sobre o crédito cedido e não havendo prova inequívoca da má-fé da cessionária, inviável configurar a fraude à execução, sobretudo quando não demonstrada a insolvência do devedor, que, a priori, demonstra possuir patrimônio suficiente para garantir a execução.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.